Tribunal: TJMT
Processo: 1014339-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014339-61.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (REQUERIDO), IVANEI CERQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – LATROCÍNIO CONSUMADO – condenação – PENA ELEVADA POR CAUSA DE AUMENTO REVOGADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – majorante revogada após a prática do crime e antes da sentença – RETROATIVIDADE DA LEI PENA MAIS BENÉFICA – causa aumento de pena revogada [vítima impossibilitada de oferecer resistência] – aplicação pelo juízo singular – erro manifesto na dosimetria – RECONHECIMENTO – pena definitiva – redimensionamento – acórdãos do stf e stj – parecer integrado –
PROCEDÊNCIA PARA READEQUAR AS PENAS.

“A
causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos faz referência ao art. 224 do Código Penal, que foi revogado pela Lei 12.015/2009 [...] a resultar inaplicável a majoração da pena [...] em decorrência do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna”
(STF, HC 100.181/RS).

“O acréscimo originalmente empreendido [...] não se mantém diante da revogação do artigo 224 do Código Penal [...]por força do princípio da novatio legis in mellius (CP, art. 2º, parágrafo único), forçoso reconhecer, ser o caso de se decotar da pena o acréscimo levado a efeito em razão do disposto no art. 9º da Lei nº 8.072/90.”

(Parecer PGJ nº 010932-001/2023).

“
Com a revogação expressa do art. 224 do Código Penal, pela Lei 12.015/2009, há de ser redimensionada a pena aplicada ao paciente, subtraindo-lhe o acréscimo sofrido em razão do aumento da pena previsto no art. 9º da Lei 8.072/90, considerando-se o princípio da novatio legis in mellius , previsto art. 2º, parágrafo único, do Código Penal [...] concedida a ordem [...] para reduzir as penas impostas a 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, e fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.”
(STJ, HC n. 93.075/PE).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
1014339-61.2023.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE

REQUERENTE:

IVANEI CERQUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
IVANEI CERQUEIRA DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal nº 138/2004 (Código 14061), que condenou o requerente, por latrocínio consumado e tentado, em concurso material, a 36 (trinta e seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 3º, 2º parte, c/c art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, todos do CP –
(ID 172666181)
.

O requerente sustenta erro manifesto na dosimetria da condenação por latrocínio consumado [vítima Carlos Alberto Borges Carneiro] sob a assertiva de que a pena
“foi aumentada pela metade com fundamento no art. 224 do CP [...] que se já encontrava revogado”
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 175886655).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Roubo majorado. Fundamento da revisional: 1) a fixação da pena aplicada ao crime de latrocínio consumado foi aumentada pela metade com fundamento no artigo 224 do Código Penal que, uma vez revogado, enseja o decote do acréscimo. Superveniência de lei mais benéfica. Procedência. Dispositivo revogado expressamente pela Lei n. 12.015/2009 que, apesar de referir-se ao tipo autônomo específico do artigo art. 217-A - estupro de vulnerável, deixa de constituir parâmetro válido para a aplicação do art. 9º da Lei 8.072/90. Parecer pela procedência da revisional.”

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 177554679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e a causa de pedir fundada em suposto erro manifesto na dosimetria tem sido admitida pelo c. STJ (
HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS
)
e por esta
e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas
(RvC 1012216-32.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019; RvC 1008682-17.2018.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019
),
sobretudo por que a sentença condenatória não foi submetida ao duplo grau de jurisdição,
a justificar o processamento
.

Consta de denúncia que:

“
No dia 27 de dezembro de 2003, por volta de 07h30, na Rodovia MT 170, às margens da Fazenda Cajati, zona rural do município de Brasnorte-MT, termo desta comarca de Campo Novo do Parecis, o denunciado, visando subtrair para si a caminhonete e importância em dinheiro pertencente à vítima Carlos Alberto Borges Carneiro, empregando violência, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais provocaram-lhe os ferimentos que a levaram à morte.

Apurou-se que, em companhia do adolescente Fernando Alves de Almeida, em posse de duas armas de fogo, o denunciado e seu comparsa menor de idade dirigiram-se às margens da rodovia MT 170, localizada na fazenda em que ambos trabalhavam, objetivando assaltar motoristas de caminhonetes de passeio que por ali trafegavam.

Posicionado a espreita da vitima escolhida, que, ao seu crivo, lhe saciaria a sede de ganância patrimonial, o denunciado ocultou-se atrás de uma moita que Ihe permitia visualizar os condutores dos veículos que por ali passavam em baixa velocidade, em virtude das precárias condições de n mira segura trafegabilidade da rodovia, de onde as tinha em mira segura.

Sob determinação de Ivanei, o menor Fernando posicionou-se as margens do lado oposto da rodovia, possivelmente com o proposito de atrair a atenção das, vitimas para si.

Ao observar a caminhonete Chevrolet S10, cabine dupla, ema ue a vitima trafegava com sua família, no sentido Juína-Cuiabá, friamente, o denunciado efetuou um disparo certeiro contra o motorista Carlos Albero Borges Carneiro, ferindo-o gravemente.

Percebendo que se tratava de um assalto, sem parar o veiculo, a esposa da vitima Carla Roberta Sola de Paula Vieira, incontinenti assumiu a direção e prosseguiu viagem ema busca de socorro a seu marido baleado, sem dar aos meliantes a chance de abordá-los.

Após trafegar por aproximadamente quinze minutos, Carla Roberta solicitou ajuda a um ônibus que trafegava na rodovia, ocasião em que um dos passageiros, que se identificou como policial militar, prontificou-se a conduzir a vitima e sua família de volta á cidade de Juína, onde se localiza o hospital mais próximo do local.

No retorno, quando trafegavam pelo mesmo local em que a vitima havia sido alvejada, o denunciado, que ainda se encontrava à espreita de outras vitimas, covardemente, efetuou outro disparo contra o veiculo, sem contudo atingir nenhum dos ocupantes.

Chegando na cidade de Juína, a vitima foi medicada e posteriormente transferida para o Hospital São Judas Tadeu em Cuiabá, onde não resistiu e veio a óbito em virtude dos ferimentos sofridos, no dia 12 de janeiro de 2004.

Consta ainda, que no dia dos fatos, momentos após o episódio narrado, mediante emprego de idêntico modus operandi, o denunciado seu e comparsa, objetivando assaltarem as vitimas Antônio Carlos Campos Silva e Wandevania Dorneles, que trafegavam no mesmo local em uma caminhonete Mitsubishi, L200 cabine dupla, desfecharam diverso disparos de espingarda contra o veiculo, um deles atingindo o braço direito e o nariz do condutor Antônio Carlos e o rosto de Wandervani Dorneles, que se encontrava no banco de passageiro do automóvel, conforme laudos de exame de corpo de delito de fls. 10, 45/46.

Tal empreitada somente não logrou o êxito almejado pelos assaltantes, em virtude de circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que, mesmo baleadas, as vitimas conseguiram prosseguir viagem ate um posto de gasolina, onde foram socorridas por terceiros.

Após o acontecido, o denunciado dirigiu-se a uma fazenda próxima, onde chegou a pedir à funcionária Odete da Silva dos Santos que lhe desse esconderijo, confidenciando que teria matado uma pessoa e que a polícia estaria em seu encalço.

Assim agindo, o denunciado incidiu nas sanções do art. 157, § 3º, segunda parte (latrocínio) e 157, § 3º c/c 14, II (latrocínio tentado) c.c 69 (concurso material) todos do Código Penal.”
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça – ID 172666179; ID 174052664-fls.5/8)

Em 10.3.2010, o Juízo singular identificou a responsabilização penal do requerente e dosou as penas mediante a seguinte fundamentação:

“A materialidade do delito está comprovada pelo atestado de óbito de fls.102 e laudo de exame de necropsia de fls. 16, 51/53.

A autoria pode ser verificada do depoimento do menor Fernando, e da testemunha Odete, posto que a primeira testemunha estava presente quando do ocorrido, e relata com detalhes todos os passos da conduta delituosa do acusado.

[...]

Tanto no interrogatório na fase policial, quanto em Juízo o denunciado nega a autoria do delito. Contudo a negativa da autoria é insubsistente, considerando que a prova testemunhal que alicerça convencimento condenatório é robusta. O depoente da testemunha Fernando é coerente e harmônico, coadunado com o testemunho de Odete da Silva Santos, que afirmou que o denunciado confidenciou que havia matado alguém.

A Prova é segura e merece plena credibilidade, considerando que a supracitada testemunha não conhecia o denunciado, e em nada lucraria com sua condenação.

Diante dos detalhes dos fatos fornecidos por Fernando, seja no inquérito ou em juízo, muito embora o denunciado não admita a responsabilidade no crime que lhe é imputado, ante o uníssono sentido apresentado pelo bojo probatório, está demonstrada a real e efetiva conduta de Ivanei Cerqueira no ato que lhe é imposto.

Para a configuração do tipo criminal - latrocínio – é preciso que se demonstre o dolo do agente em matar a vítima para dela subtrair algo. Sendo que no caso em tela, fica clara a intenção do acusado. O mesmo, munido de 02 (duas) armas de fogo, efetuada disparos contra as vitimas quando estas trafegavam em seus veículos na BR, a fim de subtrair-lhes o que tivessem de valor, pouco importando se haveria lesão ao bem jurídico, vida.

Considerando que o imprescindível, para configurar o latrocínio é a lesão a dois direitos: a vida e o patrimônio, a configuração nos atos aqui analisados é plena.

[...]

A consumação do latrocínio ocorre com a morte da vítima ainda que o agente não consiga a subtração de seus bens. Porém, observa-se que se o agente vier a cometer um crime de homicídio, e em seguida subtrair os pertences da vítima, não se caracterizará o latrocínio, pois restará configurado o homicídio em concurso com furto. Há de se verificar a intenção do agente.

[...]

Quanto a tentativa, esta se configura no mesmo modo que os demais crimes que admitem a tentativa, sendo juridicamente possível, como no caso em tela. Resta configurado o crime de latrocínio tentado em relação ao segundo fato denunciado, pois evidente a previsibilidade do resultado morte, que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

[...]

No caso em tela há indícios de materialidade e de autoria aptos a fundamentar a condenação do acusado. A autoria é inconteste face o bojo probatório. [...]

Comprovadas a materialidade e autoria do crime latrocínio, sendo que a antijuridicidade da conduta é manifesta, não havendo que se falar na existência de qualquer causa excludente de antijuridicidade ou mesmo existência de causa exculpante conforme demonstrado através dos depoimentos das testemunhas.

ISTO POSTO, comprovadas, à exaustão, materialidade e autoria dos fatos criminosos e por tudo mais que dos autos consta, hei por bem condenar o réu IVANEI CERQUEIRA, nas sanções dos arts. 157, § 3°, 2ª parte, e 157, $3° c/c art. 14, II e c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

A pena prevista para o latrocínio é de reclusão de 20 a 30 anos e multa.

1° FATO: LATROCINIO (ART. 157,§3° DO CP)

Atento ao comportamento delitivo do réu, passo a aplicar-lhe a sanção punitiva pelos seus atos criminosos no presente caso, a par da análise das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal. Inicialmente verifico que a culpabilidade do acusado afere pela maneira como agiu, sendo-lhe exigida conduta diversa, integrando de forma reprovável com seu comportamento no delito. O acusado possui bons antecedentes, conforme se verifica das certidões colacionadas às fls. 159/160 e 177. Não há elementos para se apurar a conduta social do acusado e sua personalidade revela-se adequada aos padrões exigidos pela vida em sociedade. Em relação aos motivos do crime, estes são reprováveis. As circunstâncias do crime são relevantes e desfavoráveis ao réu, posto que com sua conduta atacou um bem penalmente protegido, qual seja, a vida, o que por si só evidencia a gravidade e a reprovabilidade do comportamento delitivo, As consequências do crime, funestas para a família vitimada, considerando que a vitima era um pai de família deixando mulher e filho.

Por estas razões, estabeleço a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem aplicadas.

Não há circunstâncias agravantes.

Necessário se faz acrescer a pena pela metade, em razão do delito em apreço, enquadrar-se na situação prevista no art. 1°, inc. VI e art. 9° da Lei dos Crimes Hediondos, devendo a pena base ser aumentada a sua metade, fixando-a em 30 (trinta) anos de reclusão.

No que se refere à pena de multa, atentando quanto à análise das circunstâncias judiciais feitas acima, e o art. 60 do CP, fixo-a em 10 (dez) dias-multa.

2° FATO: LATROCINIO TENTADO (ART. 157,§3°, C/C ART. 14, II AMBOS DO CP)

Atento ao comportamento delitivo do réu, passo a aplicar-lhe a sanção punitiva pelos seus atos criminosos no presente caso, a par da análise das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal. Inicialmente verifico que a culpabilidade do acusado afere pela maneira como agiu, sendo-lhe exigida conduta diversa, integrando de forma reprovável com seu comportamento no delito. O acusado possui bons antecedentes, conforme se verifica das certidões colacionadas às fls. 159/160 e 177. Não há elementos para se apurar a conduta social do acusado e sua personalidade revela-se adequada aos padrões exigidos pela vida em sociedade. Em relação aos motivos do crime, estes são reprováveis. As circunstâncias do crime são relevantes e desfavoráveis ao réu, posto que com sua conduta atacou um bem penalmente protegido, qual seja, a vida, o que por si só evidencia a gravidade e a reprovabilidade do comportamento delitivo, As consequências do crime, funestas para a família vitimada, considerando que a vitima era um pai de família deixando mulher e filho.

Estabeleço como necessária e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem aplicadas.

Não há circunstâncias agravantes.

No que se refere à pena de multa, atentando quanto à análise das circunstâncias judiciais feitas acima, e o art. 60 do CP, fixo-a em 10 (dez) dias-multa.

Por último, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69 do CP, eis que foram dois crimes, sendo que fixa e pena definitiva em 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.”
(Francisco Ney Gaíva, juiz de Direito – ID 172666181; ID 174052667-fls.46/60)

A sentença transitou em julgado em 17.12.2010, sem interposição de apelação criminal (ID 172666181-fls.17).

Pois bem.

O latrocínio consumado [vítima Carlos Alberto Borges] foi praticado, em 27.12.2003, na Rodovia BR 170, zona rural – próximo à Fazenda Cajati –, em Brasnorte/MT

(ID 17266181).

A prática do latrocínio, à época dos fatos [27.12.2003], era majorada de metade [1/2]
“se a vítima [...] não podia,

por qualquer [...] causa, oferecer resistência”
(CP, art. 157, § 3º, c/c CP, art. 224, c/c Lei nº 8.072/90, art. 9º).

A Lei nº 12.015, de 07.8.2009 revogou essa causa de aumento do latrocínio [impossibilidade de resistência da vítima], a atrair o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica – “
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores” –
(CP, art. 2º, parágrafo único).

Todavia, em 10.3.2010, o Juízo singular
utilizou essa majorante revogada
[vítima impossibilitada de oferecer resistência]
para elevar a pena
intermediária [20 (vinte) anos] em metade – 10 (dez) anos –, tendo fixado a pena definitiva do requerente por
latrocínio consumado [vítima Carlos Alberto Borges Carneiro]
em 30 (trinta) anos de reclusão (ID 172666181; ID 174052667-fls.46/60), a evidenciar erro na dosimetria.

Frise-se que
essa majorante
[vítima impossibilitada de oferecer resistência]
não foi aplicada para o latrocínio tentado
[vítimas Antônio Carlos Campos Silva e Waldevania Dorneles], o qual teve a pena definitiva fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ID 172666181; ID 174052667-fls.46/60).

Com efeito,
“a
causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos faz referência ao art. 224 do Código Penal, que foi revogado pela Lei 12.015/2009 [...] a resultar inaplicável a majoração da pena [...] em decorrência do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna”
(STF, HC 100.181/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 15.8.2019).

I
ntegra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, em virtude da precisa análise jurídica da matéria,
“in verbis”
:

“Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado em 10.03.2010 pela prática do crime de latrocínio ocorrido em 27.12.2003, à pena de 30 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado.

A tese do requerente diz com a incidência, na espécie, da novatio legis in mellius, tendo em vista que a pena imposta ao delito de latrocínio consumado foi majorada pela metade, com fundamento no art. 224 do Código Penal, dispositivo esse que uma vez revogado não possibilita a sustentação da permanência da majorante.

Da leitura atenta da sentença revisanda, observa-se que em relação ao delito de latrocínio consumado, após analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o Juízo estabeleceu a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, e em não verificando a existência de atenuantes ou de agravantes fez por constar: “Necessário se faz acrescer a pena pela metade em razão do delito em apreço, enquadrar-se na situação prevista no art. 1º, inc. VI e art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, devendo a pena base ser aumentada a sua metade, fixando-a em 30 (trinta) anos de reclusão. (ID. nº 174052667 – fls. 14 e ss).

[...]

Ocorre que o acréscimo originalmente empreendido, ao que parece, não se mantém diante da revogação do artigo 224 do Código Penal conforme se extrai das uníssonas lições da doutrina, in verbis:

“[...] segundo a letra do art. 9º da Lei n. 8.072/90, as penas fixadas para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º; 158, § 2º; 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º; seriam acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, caso a vítima estivesse em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 do CP. No entanto, uma vez que o art. 224 do CP foi revogado expressamente pela Lei n. 12.015/2009 e as condições nele previstas integram tipo autônomo específico (CP, art. 217-A - estupro de vulnerável), que não tem aplicação genérica sobre outros delitos, não há mais que se cogitar na incidência da aludida causa de aumento de pena nos delitos patrimoniais (arts. 157, § 3º; 158, § 2º; 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º)”. “[s]egundo a letra do art. 9º da Lei n. 8.072/90, as penas fixadas para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º; 158, § 2º; CAPEZ Fernando (Curso de Direito penal. 12. ed. São paulo: Saraiva, 2012. v.2, p. 485)

No mesmo sentido, as palavras de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 12. ed. São Paulo: RT, p. 815):

“[...] segundo a letra do art. 9º da Lei n. 8.072/90, as penas fixadas para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º; 158, § 2º; 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º; seriam acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, caso a vítima estivesse em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 do CP. No entanto, uma vez que o art. 224 do CP foi revogado expressamente pela Lei n. 12.015/2009 e as condições nele previstas integram tipo autônomo específico (CP, art. 217-A - estupro de vulnerável), que não tem aplicação genérica sobre outros delitos, não há mais que se cogitar na incidência da aludida causa de aumento de pena nos delitos patrimoniais. (arts. 157, § 3º; 158, § 2º; 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º)”.

Desta feita, não obstante a forma transversa com que a revogação do artigo 224 do CP pela Lei n. 12.015/2009 refletiu na esfera dos crimes patrimoniais, o fato é que não mais subsiste a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/1990. Em compasso com o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, para os crimes cometidos antes da vigência da referida norma, é possível a exclusão da majorante descrita no art. 9º da Lei n. 8.072/1990." (HC n. 315.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017.)

Diante de todo o exposto, unicamente por força do princípio da novatio legis in mellius (CP, art. 2º, parágrafo único), forçoso reconhecer, ser o caso de se decotar da pena o acréscimo levado a efeito em razão do disposto no art. 9º da Lei nº 8.072/90.”

(Parecer nº 010932-001/2023. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 177554679)

Em reforço, aplica-se julgado do c. STJ:

“
Com a revogação expressa do art. 224 do Código Penal, pela Lei 12.015/2009, há de ser redimensionada a pena aplicada ao paciente, subtraindo-lhe o acréscimo sofrido em razão do aumento da pena previsto no art. 9º da Lei 8.072/90, considerando-se o princípio da novatio legis in mellius, previsto art. 2º, parágrafo único, do Código Penal [...] concedida a ordem [...] para reduzir as penas impostas a 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, e fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.”
(HC n. 93.075/PE - Relator Min. Nefi Cordeiro – 25.6.2015)

Logo, redimensiona-se a pena definitiva do latrocínio consumado [vítima
Carlos Alberto Borges Carneiro
] para 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerada a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Por força do concurso material entre o latrocínio consumado [vitima Carlos Alberto Borges] e o latrocínio tentado [vítimas Antônio Carlos Campos Silva e Wandevania Dorneles], totaliza-se a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena superior a 8 (oito) anos
justifica a manutenção do inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas do requerente por latrocínio consumado [vítima
Carlos Alberto Borges
] em concurso com latrocínio tentado [vítimas Antônio Carlos Campos Silva e Wandevania Dorneles] a 26
(vinte e seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [3ª Vara de Barra do Bugres] para adequação do cálculo de pena (SEEU
nº 0004901-14.2017.8.11.0008
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023